Tribunal: TJSP
Processo: 2204091-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Indeferimento do levantamento de 80% da indenização fixada em sentença – Discrepância entre a matrícula do imóvel expropriado e sua certidão negativa de débitos tributários – Não cumprimento dos requisitos do art. 34, do Decreto-Lei no 3.365/41 – Necessidade da demonstração de quitação de dívidas fiscais – Decisão agravada mantida – Recurso

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Indeferimento do levantamento de 80% da indenização fixada em sentença – Discrepância entre a matrícula do imóvel expropriado e sua certidão negativa de débitos tributários – Não cumprimento dos requisitos do art. 34, do Decreto-Lei no 3.365/41 – Necessidade da demonstração de quitação de dívidas fiscais – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000776002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204091-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes MANUEL
DE JESUS FERREIRA, MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FERREIRA DE
OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO FERNANDES FERREIRA e MANUEL FERNANDES
FERREIRA, é agravado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO 29935
Agravo de Instrumento no 2204091-23.2020.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos
Agravantes: MANUEL DE JESUS FERREIRA E OUTROS
Agravado:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a Inst.: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESAPROPRIAÇÃO

Indeferimento do levantamento de 80% da indenização fixada em
sentença Discrepância entre a matrícula do imóvel expropriado e
sua certidão negativa de débitos tributários Não cumprimento
dos requisitos do art. 34, do Decreto-Lei no 3.365/41

Necessidade da demonstração de quitação de dívidas fiscais
Decisão agravada mantida Recurso desprovido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
MANUEL DE JESUS FERREIRA E OUTROS contra decisão que, em
ação de desapropriação que lhe move o DER DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o
levantamento de 80% da indenização sob a justificativa de discrepância entre
a matrícula (fls. 400/404, dos autos principais) e a certidão negativa de
débitos tributários (fl. 405) no que tange à metragem do imóvel envolvido.
Requerem os agravantes o deferimento da tutela recursal,
a fim de ser reconhecido que a certidão negativa de débitos não apresenta
qualquer equívoco, devendo ser tida como válida, com o consequente
reconhecimento do efetivo preenchimento dos requisitos legais, deferindo-se
o levantamento de 80% do valor da indenização fixado na sentença, com a
determinação de imediata expedição do mandado de levantamento em seu
favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
O recurso processou-se sem a outorga do efeito
pretendido (fls. 81/82).
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fl. 85).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Trata-se de ação de desapropriação proposta pelo DER,
com fulcro no Decreto no 61.401/2015, tendo sido declarado de utilidade
pública o imóvel localizado na Rua Tumiritinga, s/n, Bairro Cidade Seródio,
Quadra 71, Lote 22, Guarulhos/SP, com extensão total de 250,00 m2,
matrícula no 135.706 do 2o Registro de Imóveis de Guarulhos, para a
implantação do empreendimento rodoviário Rodoanel Metropolitano de São
Paulo - Trecho Norte, sendo objeto da demanda a extensão de 156,65m2.
A sentença (fls. 342/347) julgou procedente a demanda,
declarando incorporada ao patrimônio do DER a área descrita na inicial,
mediante o pagamento de indenização no importe de R$ 224.760,00 aos ora
agravantes.
Os agravantes alegam terem cumprido os requisitos
legais autorizadores do levantamento de 80% da indenização, nos termos do
art. 34, do Decreto no 3.365/41.
No entanto, verifica-se dos autos que a certidão negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
de débitos tributários apresentada pelos agravantes corresponde à fração do
imóvel que remanesceu sob sua propriedade, ou seja, da área de 93,35m2
resultante da subtração dos 156,65m2 expropriados da área inicial de 250m2
constante da Matrícula.
Importante destacar que o art. 33, § 2o, do Decreto-Lei no
3.365/41 prevê que o desapropriado poderá levantar até 80% do depósito
feito se observado o processo estabelecido no art. 34 do mesmo decreto.
Por sua vez, o art. 34 do Decreto no 3.365/41 determina
que “o levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade,
de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e
publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de
terceiros.”
Ao contrário do alegado pelos agravantes, não há prova
de quitação de dívidas fiscais que recaiam especificamente sobre o imóvel
expropriado, não restando preenchidos os requisitos para o levantamento do
valor indenizatório pleiteado.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
“CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL
DESAPROPRIAÇÃO BEM IMÓVEL URBANO LEVANTAMENTO
DO DEPÓSITO PROVA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS FISCAIS
QUE RECAEM SOBRE O BEM EXPROPRIADO CERTIDÕES
NEGATIVAS FEDERAL E ESTADUAL DESNECESSIDADE. 1.
Ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado
pela sentença, o expropriado tem direito de levantar até 80% do
depósito feito para fins de imissão provisória na posse (art. 33, §
2o, do Decreto-lei no 3.365/41). Autorização de levantamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
valor incontroverso. Inadmissibilidade. Avaliação definitiva
inferior à inicial. Base de cálculo do levantamento. 2. Prova de
quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado
(art. 34 do Decreto-lei no 3.365/41). Prova que se faz com certidão
negativa municipal por se tratar de imóvel urbano sujeito ao IPTU
o bem expropriado. Desnecessidade de certidões das Fazendas
Federal e Estadual. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2014151-73.2019.8.26.0000; 9a Câmara de
Direito Público; Rel.: Des. Décio Notarangeli; Julg. em
24/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Cumprimento
de sentença. Decisão agravada que indeferiu o levantamento em
razão do não cumprimento do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41.
Decisão incensurável. Necessidade da demonstração de quitação
de dívidas fiscais. Inteligência do art. 34, do Decreto-Lei n°
3.365/41. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento 2183011-03.2020.8.26.0000; 5a Câmara de
Direito Público; Rel.: Desa. Heloísa Martins Mimessi; Julg. em
04/09/2020).
Assim, a decisão agravada não merece reparo.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo